Tribunal: TJDFT
Processo: 0731552-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731552-64.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS MONTEIRO GOMES FERREIRA EMBARGADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora